Tribunal: STF
Processo: RE 341736
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em Recurso Extraordinário. 2.
   Gratificação incorporada aos proventos do servidor. Lei no 1.762,
   de 1986 do Estado do Amazonas. 3. Observância ao princípio da
   segurança jurídica. Boa-fé do agravado. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.